Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015893-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES FABIANO RODRIGUES - CPF: 551.395.071-53 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do contrato firmado com a autora, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta a validade da contratação e a regularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento do contrato pela consumidora e a configuração de dano moral pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Embora o contrato tenha sido formalmente firmado, restou comprovado nos autos que a autora solicitou seu cancelamento, conforme mensagens trocadas via aplicativo de mensagens.
4. Nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o beneficiário pode cancelar o cartão consignado a qualquer tempo, independentemente de adimplemento contratual.
5. A ausência de comprovação da anuência da autora à manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento configura falha na prestação do serviço, tornando devida a restituição dos valores indevidamente debitados.
6. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral
in re ipsa.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade da falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores debitados. 2. A indevida retenção de verba alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 373, II; INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n.o 1000902-12.2023.8.26.0589; TJ-MG, AC n.o 10000230051674001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos
Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
LOURDES FABIANO RODRIGUES.

Nas razões recursais constantes do ID. 264998285, o
Banco Apelante
sustenta que o
contrato foi regularmente firmado,
tendo sido assinado digitalmente pela Apelada e validado por biometria facial. Destacou que os descontos realizados são referentes a um seguro prestamista contratados facultativamente pela Apelada, sendo indevida a devolução dos valores pagos.

Requer ainda, o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que não houve qualquer conduta ilícita por parte do banco, tratando-se de mero dissabor.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 264998288 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 265489757.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LOURDES FABIANO RODRIGUES
, ajuizou ação de

Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, alegando que
jamais celebrou contrato com a instituição financeira
, contudo teve
valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a
declaração de nulidade do contrato
, a
restituição dos valores
descontados indevidamente e o pagamento
de indenização por danos morais
.

Após a instrução processual, a d. Magistrada
a quo

julgou procedente
o pedido, condenando a parte requerida a restituir os valores indevidamente debitados, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Por fim, impôs à requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Incorfomada, a

instituição financeira
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passo o analisar.

I.

Segundo o Apelante, o
contrato foi entabulado
entre as partes de
forma válida
, sendo os descontos realizados no benefício da Apelada decorrentes de serviços regularmente contratados, motivo pelo qual seria
indevida sua restituição.

Pois bem, a
validade da contratação é incontroversa
nos autos, tendo sido, inclusive,
reconhecida na sentença
, diante dos documentos juntados pelo Banco Apelante, que se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Restou demonstrado que o contrato foi regularmente firmado, contando com a assinatura digital da Apelada (ID 264998258) e sua biometria facial (ID 264998285), além da contratação de seguro prestamista (ID 264998258).

Verifico que o contrato celebrado entre as partes foi firmado em
04/11/2022
. Contudo, conforme demonstrado na conversa de
WhatsApp
anexada pela Apelada à impugnação à contestação (ID 2649988274), no dia
18/11/2022
, ela solicitou o
cancelamento do cartão de crédito
, ocasião em que o preposto do Apelante lhe informou que a
não utilização do cartão impediria descontos futuros em seu benefício
.

Ademais, embora o Banco Apelante alegue que os descontos são referentes ao seguro prestamista regularmente contratado pela Apelada, os documentos juntados aos autos
não informam o valor exato a ser descontado de seu benefício a título desse serviço.

Ainda, na referida conversa com o preposto, realizada via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, este afirmou que teria sido
descontado apenas o seguro prestamista
, o qual
possui cobrança anual
e, após tal desconto,
não haveria novas cobranças a serem realizadas.

Senão vejamos:

Ressalto que a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, em seu art. 17-A, prevê
expressamente que o beneficiário pode solicitar o cancelamento
do cartão consignado a
qualquer tempo
, independentemente do adimplemento contratual.

Assim, vejo que a Apelada
solicitou o cancelamento do contrato
, não havendo, nos autos, qualquer prova de que,
após o pedido de cancelamento
, tenha
autorizado a manutenção dos descontos
em seu benefício previdenciário.

Além disso, conforme demonstrado no histórico de descontos anexado sob ID 264997294, as
deduções persistiram mensalmente até o mês de fevereiro de 2024
, o que
justifica a restituição dos valores indevidamente descontados
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RMC (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Cartão de crédito consignado (RMC) – Demonstração, pela instituição financeira, de efetiva contratação do produto –
Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito e a exclusão da cobrança da RMC do benefício do autor, nos termos do artigo 17-A, § 1o, da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008
– Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000902-12.2023.8.26.0589 São Simão, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 20/05/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) Destaquei

“Apelação. Cartão de crédito consignado com RMC. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança de taxa superior ao teto vigente à época da contratação previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que limita o CET da operação a 3,36%, corretamente reconhecida pela r. sentença.
Restituição do indébito devida pela forma simples. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008.
Apelos improvidos.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014946-28.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 11/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023) Destaquei

I.

Entendo que o caso
ultrapassa o mero aborrecimento
, pois o desconte
indevido em benefício previdenciário de aposentado e pensionista
configura dano moral
in re ipsa
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - APLICAÇÃO CDC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUTORIZAÇÃO MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - INVALIDADE - INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/INSS/PRES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - DANOS MORAIS DEVIDOS. - Nos termos do art. 373 do CPC o ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não pode o credor ser compelido a produzir prova negativa - A Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, alterada pela Instrução Normativa no 39 de 18/06/2009, estabelece que a autorização para constituição de reserva de margem consignável por aposentado ou pensionista do INSS deva ser expressa, por escrito ou meio eletrônico, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência - A devolução em dobro somente é pertinente quando demonstrada má-fé. A da irregularidade da contratação e consequentemente dos descontos efetivados nos proventos da parte consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva -
A incidência de desconto indevido por instituição financeira sobre benefício previdenciário, verba alimentícia, afronta à dignidade consuma danos morais indenizáveis - No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando-se quantia que sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem que se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa
.” (TJ-MG - AC: 10000230051674001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023) Destaquei

Dessa forma,
o dano moral é inequívoco
, pois os descontos indevidos comprometeram verba alimentar da apelada, causando-lhe prejuízo financeiro e angústia.

Quanto ao
valor arbitrado de R$ 5.000,00
, este se mostra
proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares
, não havendo razão para sua redução.

DISPOSITIVO

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025